Tribunal: CARF
Processo: 10845.907194/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.907194/2016-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.778 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2023
Recorrente
OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do despacho
decisório, apresentar manifestação contra a decisão da Unidade de origem.
Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será considerada intempestiva
e não será conhecida.
CIÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE MEIO POSTAL. ASSINATURA.
Em se tratando de intimação por correspondência, construiu-se entendimento
de que não é necessário que a assinatura seja a do intimado, desde que entregue
no endereço correto.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE
PREQUESTIONADA
EM
PRELIMINAR.
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO. LIMITES.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de
inconformidade intempestiva passível de apreciação no contencioso
administrativo especializado é a tempestividade suscitada em preliminar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que concerne a contestação da intempestividade
da Manifestação de Inconformidade, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.907194/2016-63
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.778 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.907194/2016-63

Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
no Rio de Janeiro/RJ que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu,
por unanimidade de votos, não a conhecer.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 116618332, emitido
eletronicamente em 04/08/2016, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 04219.88850.280116.1.3.04-8004 e relacionado no Despacho
Decisório à fl. 44, pela qual a Interessada pleiteia a restituição de um suposto
crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, no valor de R$ 52.817,24 (valor
original na data da transmissão), pago através de DARF, no código de receita
no 0220 IRPJ (PJ OBRIGADA AO LUCRO REAL- ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS-
BALANÇO
TRIMESTRAL),
período
de
apuração
31/12/2014, cuja arrecadação ocorreu em 30/01/2015.

O Despacho Decisório (rastreamento no 116618332), fl.44, não homologou a
compensação declarada por inexistência de crédito, pois, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP em apreço, verificou-
se que este foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
(...)

O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.

A Interessada foi intimada da decisão em 17/08/2016 (fl. 46) e, em 24/11/2016,
interpôs Manifestação de Inconformidade (fl. 38), alegando:

I – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO

“Consta que o presente inconformismo foi remetido pelos correios em
17/08/2016. Contudo, o documento foi extraviado, não chegando ao
conhecimento da Manifestante. Porém, em 24 de março de 2014, a
Manifestante aderiu ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) justamente
para evitar ocorrências como esta, no entanto, em sua caixa postal eletrônica
no e-CAC não consta nenhuma intimação relacionada ao presente Despacho
Decisório”.
(...)
II – DOS FATOS
“O Despacho Decisório em debate não reconheceu o crédito indicado no
PER/DCOMP no 04219.88850.280116.1.3.04-8004 arrimado em ‘Pagamento
Indevido ou a Maior’ ocorrido no 4o trimestre do ano-calendário de 2014 no
valor histórico de R$ 59.472,21.
(...)
Assim, a Manifestante após verificar o apontamento do débito em seu relatório
fiscal, em 14/11/2016 retificou a DCTF para declarar o valor correto do
débito do IRPJ 4o/T2014, em conformidade com a ECF (...).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.778 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.907194/2016-63

Portanto, nota-se basicamente que o Despacho Decisório, por ser decorrente
de um mero cruzamento de informações sistêmicas da Receita Federal do
Brasil, não identificou o crédito haja vista a necessidade de retificação da
DCTF. Poré, o crédito existe e restou evidente após a retificação realizada.

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que não conheceu da
manifestação de inconformidade por ser ela intempestiva.
Ciente do acórdão recorrido e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário.

É o relatório
Voto

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
DA INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Conforme já acima exposto, o Contribuinte Recorrente sustenta que a
Manifestação de Inconformidade é tempestiva porque não teria sido notificado por seu domicílio
tributário eletrônico.
Acerca das intimações, o Decreto no 70.235/72 dispõe o seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.778 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.907194/2016-63

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.

Demais disto, destaque-se que o § 3o do mesmo artigo estabelece que:

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Portanto, o fato de o Recorrente ter aderido ao domicílio eletrônico não elide a
possibilidade de a administração utilizar-se de outros meios de intimação, como o postal, por
exemplo.
Destaque-se que nos casos de intimação por via postal, não há a exigência de que
o aviso de recebimento seja assinado por determinada pessoa, bastando que a sua entrega seja
realizada no domicílio tributário do Contribuinte. Esse é, inclusive, entendimento sumulado do
CARF:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Nesse sentido, vale mencionar que o endereço do contribuinte constante no AR
(fl. 46) coincide com o endereço informado em sua Manifestação de Inconformidade (fl. 3),
comprovando-se assim a correção do endereço postal utilizado pela DRF em sua
correspondência.
No que diz respeito às demais matérias alegadas no Recurso Voluntário,
verificada preliminarmente a intempestividade da Manifestação de Inconformidade, a análise
delas resta prejudicada, nos exatos termos ao art. 56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Recentemente, esta 2o Turma Extraordinária adotou este exato posicionamento no
voto da lavra do Conselheiro Rafael Zedral cuja Ementa reproduzi a seguir:

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.778 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.907194/2016-63

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVIDADE
PREQUESTIONADA EM PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO.
LIMITES.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de inconformidade
intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo especializado é a
tempestividade suscitada em preliminar.
(Processo no 10855.906872/2011-47 Recurso Voluntário Acórdão no 1002-002.248 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 7 de outubro de 2021
Recorrente MAPRA ELETRONICA LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL)
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para
no mérito e na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão singular que
não conheceu a Manifestação de Inconformidade.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 143
DF CARF MF
Original